Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717135-46.2022.8.07.0000 Agravante(s) DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0704085-93.2022.8.07.0018), revogou a anterior tutela provisória concedida nos autos de origem, que havia determinado a suspensão das ordens de remoção dos ocupantes de área pública situada “na DF 440, Km 03, na região administrativa de Sobradinho, próximo à Torre Digital e da Rota do Cavalo”. Em suas razões recursais (ID 35716931), a agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada iria de encontro ao quanto decidido pelo e. STF no julgamento da APDF n. 828. Ressalta que a aludida área abrigaria “famílias em situação de extrema vulnerabilidade, que vivem em condições de precariedade sanitária, habitacional e social”. Diz que, ao acompanhar as operações levadas a efeito pelo Distrito Federal na referida área, teria sido constatado que “não houve qualquer cuidado com os grupos vulneráveis que habitam a região; ao revés, as pessoas que se encontravam no local se depararam com a prática indiscriminada de atos ilegais, que contrariaram não apenas a decisão proferida na ADPF no 828, como também a própria Constituição Federal e as normas infraconstitucionais de proteção dos Direitos Humanos”. Pontua a suposta “prática generalizada de violações aos direitos dos acampados, requereu-se a proteção do Poder Judiciário com o escopo de suspender operações de desocupações na região”. Acrescenta que a decisão recorrida não observaria que “ainda nos encontramos em estado de calamidade pública em razão da COVID-19, expressamente reconhecido pelo Congresso Nacional via Decreto Legislativo no 6, de 20/03/2020 e, ainda, conforme os ditames da Lei 14.216/21, que garante a suspensão de todos os processos e procedimentos envolvendo despejos no país, bem como diante da prorrogação da suspensão das desocupações a nível nacional até 30 de junho de 2022 (ADPF no 828/STF)”. Pondera que a “Lei 14.216/21 também determina que, após o período da suspensão, as autoridades devem adotar soluções para os conflitos fundiários baseadas na mediação, conforme determinam as Resoluções 10/2018 e 17/2021 do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e a Recomendação 90/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”. Expõe que “a manutenção da ordem conduzirá muitas famílias à situação de maior precariedade e exposição ao vírus ou ainda, em casos extremos, a morarem na rua, o que tornaria impossível o tratamento adequado e o isolamento necessário”. Sublinha que “se verifica uma piora acentuada na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade, com a perda de renda, escalada do desemprego, inflação acelerada e significativo crescimento da insegurança alimentar”. Aponta que as “violentas operações de desocupação estão ocorrendo em total desobediência à Lei Distrital 6.302/19 e às determinações do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, o Poder Público tem utilizado como guarida a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, aqui impugnada”. Relata que, “além da necessidade de se garantir abrigo público com condições dignas ou outra forma de moradia adequada, o Estado deve garantir que órgãos de assistência social estejam presentes no dia da operação de remoção”. Aduz que não teria ocorrido “cadastro prévio das famílias, não houve oferta de alternativa habitacional, ou mesmo consulta a respeito dos benefícios socioassistenciais disponíveis, conforme afirmado pelo próprio agente social.” Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada e determinar a “suspensão das operações demolitórias e de remoção de famílias do imóvel localizado na DF 440, Km 03, na região administrativa de Sobradinho, próximo à Torre Digital e da Rota do Cavalo” ou, subsidiariamente, que seja garantida “a observância dos parâmetros da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, especialmente quanto à oferta de abrigos públicos ou moradias adequadas, bem como das demais normas legais e diretrizes de proteção de direitos humanos”. Sem preparo, por ser a recorrente isenta de seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, impõe-se a concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado no recurso. Anote-se, de início, que se revela incontroverso o fato de que a área objeto de discussão nos autos é pública, integrante do patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Assinalada essa premissa, ressalvados os relevantes argumentos declinados pela Defensoria Pública no recurso, é certo que se revela adequado resguardar, à Administração Pública, a atividade legítima e necessária de fiscalização acerca de eventual ocupação irregular do solo urbano, verdadeira expressão do poder de polícia. É verdade que, no âmbito legislativo, a Lei Federal n. 14.216/2021 estabeleceu medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias. No âmbito judicial, o excelso Supremo Tribunal Federal, em 1o/12/2021, esclareceu e estabeleceu, em sede de tutela provisória incidental na ADPF n. 828, em decisão proferida por Sua Excelência o Relator Ministro Roberto Barroso, no que é relevante ao presente julgamento, os seguintes termos: “(...) 24. Em resumo, o cenário da pandemia no Brasil não é mais o mesmo de quando a medida cautelar foi concedida. Sob o ponto de vista sanitário, observa-se uma melhora nos números, com a evolução da vacinação e a redução do número de mortos e de casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e o plano internacional reforça as incertezas com o surgimento de uma nova onda na Europa, que pode ser potencializada pela variante Ômicron. Sob o ponto de vista socioeconômico, verifica-se uma piora acentuada na situação de pessoas em situação de vulnerabilidade, com a perda de renda, escalada do desemprego, inflação acelerada e crescimento significativo da insegurança alimentar. II. Análise do Pedido Cautelar. 25. Diante de todos esses fatores, o pedido cautelar incidental deve ser parcialmente deferido, realizando-se um apelo ao legislador a fim de que delibere a respeito da prorrogação do prazo previsto na Lei no 14.216/2021. Em resumo, a extensão da cautelar é deferida nos seguintes termos: (i) Tendo em vista a superveniência da Lei no 14.216/2021, editada após a concessão da medida cautelar, deve-se adotar postura de deferência com a deliberação do Congresso Nacional e os parâmetros legais devem prevalecer na parte sobre a qual ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade; (ii) No tocante às áreas rurais, verifica-se uma omissão por parte do legislador, pois não há critério razoável para proteger pessoas vulneráveis que habitam áreas urbanas e não proteger aquelas que se encontram em áreas rurais. Nessa parte, portanto, determino a aplicação dos critérios previstos na Lei no 14.216/2021 até 31 de março de 2022; (iii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário da pandemia; (iv) Caso não venha a ser deliberada a prorrogação até o período de recesso parlamentar, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021 sigam vigentes até 31 de março de 2022. 26. Na ocasião em que concedi a medida cautelar, registrei que se deveria aguardar a normalização da crise sanitária para a retomada da execução de ordens de despejo. Por mais que se perceba uma melhora nos indicadores sanitários da pandemia, ainda não se verifica um cenário de normalização. A isso se soma que o agravamento da pobreza extrema no Brasil pode ter como consequência o aumento do número de desabrigados e, ao fim, contribuir não apenas para a conflagração de uma situação aguda de flagelo social, mas também para o recrudescimento da crise sanitária. 27. Em atenção ao princípio da precaução, portanto, se recomenda que a suspensão das ordens de despejo e desocupação seja prorrogada por mais um período. Esclareço que não se pretende, pela via da medida cautelar, solucionar a questão do déficit habitacional no Brasil, nem impedir ad aeternum a execução das medidas de despejo. O que se busca é tão somente minimizar os impactos socioeconômicos da pandemia, enquanto ela ainda está em curso. 28. Considero inadequada, portanto, a tentativa dos requerentes de alargar a abrangência do pedido cautelar, com a fixação de parâmetros diversos daqueles fixados pelo legislador. Recomenda-se cautela por parte desta Suprema Corte, a fim de não estender de forma ilimitada a intervenção judicial pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que não substitui discussões políticas importantes a serem realizadas pelo Parlamento, nem a implementação de políticas habitacionais pelo Poder Executivo. 29. Passo a expor os motivos pelos quais a decisão é proferida nesses termos. II.1. Os fundamentos determinantes da concessão da medida cautelar ainda estão presentes. 30. Em primeiro lugar, registro que os fundamentos que justificaram a concessão da medida cautelar deferida em 03.06.2021 seguem presentes. A pandemia da Covid-19 ainda não acabou e as populações vulneráveis se encontram em situação de risco particular, o que justifica a extensão do prazo de suspensão de despejos e desocupações por ao menos mais três meses, a contar da data fixada na Lei no 14.216/2021 “i.e. até 31.03.2022”, quando então será possível reavaliar o cenário. 31. Com relação aos fundamentos de fato, quando a decisão foi proferida, cerca de 64.000 (sessenta e quatro mil) famílias se encontravam ameaçadas de remoção. De lá para cá esse número quase que dobrou: de acordo com dados da Campanha Despejo Zero, em outubro de 2021, são 123.000 (cento e vinte e três mil) famílias nessa situação (Doc. 584, p. 4). 32. Além disso, as três premissas de que partiu aquela decisão também permanecem as mesmas. São elas: (i) no contexto da pandemia da COVID-19, a tutela do direito à moradia funciona como condição de realização do isolamento social e, por conseguinte, para o enfrentamento da doença; (ii) a atuação estatal deve ser orientada no sentido de prover atenção especial a pessoas em situação de vulnerabilidade e (iii) diante da crise sanitária, deve-se conferir absoluta prioridade a evitar o incremento do número de desabrigados. 33. Com relação aos fundamentos jurídicos, o fumus boni iuris e o periculum in mora seguem presentes. A verossimilhança do direito está caracterizada pela lesão e ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1o, III; 5o, caput e XI; 6o e 196, CF). No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia está diretamente relacionado à proteção da saúde, tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis. Saliento, a propósito, que essa ponderação constitucional que justificou a concessão da cautelar foi chancelada pelo Congresso Nacional na Lei no 14.216/2021. 34. De outro lado, é evidente a urgência da medida, tendo em vista (i) a existência de 123.000 (cento e vinte e três mil) famílias ameaçadas de despejo no país e (ii) o agravamento severo das condições socioeconômicas apontadas anteriormente, que devem aumentar ainda mais o número de desabrigados. II.2. Observância dos parâmetros da Lei no 14.216/2021. 35. Em segundo lugar, registro que diante da edição da Lei no 14.2016/2021, os parâmetros legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar anteriormente deferida. Tanto por uma postura de deferência institucional, quanto porque a lei foi mais favorável às populações vulneráveis em diversos aspectos (exceto com relação à permissão de desocupações em áreas rurais, ponto que será abordado no próximo item). No caso, a Lei no 14.2016/2021 fixou critérios razoáveis para a suspensão temporária de despejos durante a pandemia e cabe ao Poder Judiciário observá-los. II.3. Extensão dos efeitos da Lei no 14.216/2021 aos imóveis situados em áreas rurais. 36. Em terceiro lugar, estendo os efeitos da Lei no 14.216/2021 aos imóveis situados em áreas rurais. Nesse ponto, ao suspender desocupações e despejos em imóvel ?exclusivamente urbano?, a lei realizou uma distinção irrazoável entre as populações vulneráveis situadas na cidade e no campo. Trata-se, portanto, de uma avaliação a respeito da compatibilidade da norma com a Constituição, com relação à qual se identifica a adoção de critério de proteção insuficiente. 37. Verifica-se a violação ao princípio da proporcionalidade, que comporta, além de uma vertente de proibição do excesso, a qual paralisa a eficácia de restrições irrazoáveis a direitos fundamentais, uma dimensão de vedação à proteção insuficiente. De acordo com essa ideia, as normas jurídicas que deixem de estabelecer patamares adequados de proteção a valores resguardados pela Constituição são inválidas. Em tais casos, o poder público descumpre o dever de adotar as ações necessárias à defesa de valores de estatura constitucional, justificando-se, portanto, a atuação corretiva do Supremo Tribunal Federal. 38. Com efeito, não há justificativa razoável para se proteger pessoas em situação de vulnerabilidade nas cidades e não no campo, ainda mais quando noticiados casos de desocupações violentas em áreas rurais. A Lei no 14.216/2021, nessa parte, cria uma distinção desproporcional e protege de forma insuficiente pessoas que habitam áreas rurais, distorção que deve ser corrigida na via judicial. II.4. Apelo ao legislador: extensão do prazo da Lei no 14.216/2021. 39. Em quarto lugar, realizo apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito da extensão do termo final do prazo previsto para o dia 31.12.2021 pela Lei no 14.216/2021. Nos termos de seu art. 1o ?esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2?. O fato é que a emergência em saúde pública de decorrente da pandemia ainda não terminou, o que justifica a extensão do prazo de suspensão dos despejos. 40. Com efeito, é difícil prever de antemão até quando perdurará a crise sanitária. Passados seis meses desde a concessão da medida cautelar, o fato é que a pandemia ainda está em curso. Por isso, tendo o Congresso Nacional deliberado a respeito da matéria, o ideal é que os próprios parlamentares voltem a se debruçar sobre o tema e decidam a respeito da extensão do prazo previsto originalmente na lei. II.5. Extensão dos efeitos da Lei no 14.216/2021 até 31.03.2022. 41. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional até o início do recesso parlamentar, concedo desde logo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 siga vigente até ao menos 31.03.2022, com a extensão dos seus efeitos também para as áreas rurais. 42. Diante do cenário atual, é possível prever com algum grau de certeza que a crise sanitária não terá chegado ao fim nos próximos quatro meses, motivo pelo qual entendo que este é um prazo mínimo durante o qual, em atenção ao princípio da precaução, se recomenda a manutenção da suspensão. 43. Observo, com relação a esse ponto, que a extensão do prazo legal não significa, propriamente, a substituição da escolha legislativa. A rigor, a cautelar e a lei convergem: ambas fixaram prazos de suspensão temporária de despejos e desocupações no contexto da pandemia. Em outubro de 2021, quando a lei foi editada, aprovou-se a suspensão por aproximadamente três meses, até o final de dezembro deste ano. Com a chegada do mês de dezembro, constata-se que a pandemia ainda não chegou ao fim e o contexto internacional” notadamente com a nova onda na Europa e o surgimento de uma nova variante na África ? recomenda especial cautela por parte das autoridades públicas. 44. Por isso, tendo em vista a proximidade do recesso parlamentar, asseguro desde já a extensão dos na Lei no 14.216/2021 ao menos até 31.03.2022. III. Conclusão. 45. Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia; (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022. 46. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intime-se também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência. 47. Submeta-se prontamente a presente decisão a referendo no Plenário Virtual. Publique-se. Intimem-se pelo meio mais expedito à disposição do Tribunal. Brasília, 01 de dezembro de 2021. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator” O Plenário da excelsa Suprema Corte, por maioria, referendou a aludida Medida Cautelar, em sessões de julgamento realizadas em 5 e 6 de abril de 2022, sob os seguintes termos: O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos: “(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, que referendavam parcialmente a concessão da medida cautelar pleiteada para assegurar a suspensão de desocupações coletivas e despejos de pessoas vulneráveis, nos termos especificados na Lei 14.216/2021, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia da COVID-19; e o Ministro André Mendonça, que indeferia a tutela provisória incidental pleiteada. O Ministro Nunes Marques acompanhou o Relator com ressalvas. Falaram: pelo requerente Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o Dr. Daniel Sarmento; e, pelo requerido Distrito Federal, o Dr. Julião Silveira Coelho, Procurador do Distrito Federal. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 5.4.2022 a 6.4.2022. Como observado, a matéria objeto de discussão nos presentes autos está normatizada e há tutela judicial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de suspender, temporariamente, desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, até 30 de junho de 2022. Aliás, o próprio Min. Luís Roberto Barroso asseverou expressamente, no voto proferido no aludido feito, a inconveniência de “alargar a abrangência do pedido cautelar, com a fixação de parâmetros diversos daqueles fixados pelo legislador”. O eminente Ministro ainda acrescentou que não se pode “estender de forma ilimitada a intervenção judicial pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que não substitui discussões políticas importantes a serem realizadas pelo Parlamento, nem a implementação de políticas habitacionais pelo Poder Executivo”. Assim, muito embora o e. STF tenha de fato suspendido temporariamente as desocupações coletivas no âmbito rural e urbano durante a pandemia, expressamente fixou uma data limite para tal imposição, a saber, 30/6/2022. Ademais, a Corte Suprema, de forma expressa e ostensiva, alertou quanto à impossibilidade de protrair os efeitos dessa providência cautelar indefinidamente, como pretende a ora agravante. Desse modo, é prudente suspender os efeitos da r. decisão agravada, mas tão somente até 30/6/2022, para que seja garantida a estrita observância ao quanto julgado pelo e. STF nos autos da ADPF n. 828. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada e parecer exarado pelo Ministério Público, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até 30/6/2022, nos estritos moldes do quanto decidido pelo e. STF nos autos da ADPF n. 828. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, enviem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora